Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729700-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDY MOURA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da participalção ministerial na origem, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora